Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0739661-07.2022.8.07.0000 REQUERENTE: GABRIEL SALES AJALA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por GABRIEL SALES AJALA PINTO (ID 41561049 - Pág. 1 /6), recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 41561562 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41566737 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado e não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42130093). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do processamento da presente petição criminal (ID 42207956). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Como indicado pela Defesa técnica, o apenado formulou, em suma, os seguintes pedidos: a) indulto pleno ou comutação da pena; b) progressão de regime; c) detração. No que se refere ao pedido de progressão de regime, o relatório da situação processual executória projeta para abril de 2023 o avanço ao regime semiaberto. Quanto aos demais temas que envolvem a execução penal, a análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância, uma vez ausentes decisões da Vara de Execuções sobre os pedidos formulados pelo apenado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator